Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não cabe mais discussão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, porquanto tal matéria já foi decidida por sentença transitada em julgado, e o que se executa é exatamente a sentença, transitada em julgado em 10.3.2023. E da sentença não houve recurso.
2. Na fase de cumprimento de sentença e nos termos do art. 525, § 1°, VII do CPC, a possibilidade de o executado alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição” limita-se a causas “supervenientes à sentença”, razão por que alegação relativa à fixação dos honorários sucumbenciais (que foi objeto da sentença transitada em julgado que agora se executa) está acobertada pela coisa julgada.
3. Pela sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, e não em valor da condenação que seria, eventualmente, apurado em cumprimento de sentença. E isto o que reconhecido pela decisão agravada: “[...] a sentença, novamente de maneira expressa, atribuiu o parâmetro dos honorários ao valor atualizado da causa e não ao débito incontroverso ou não abrangido pelo REFIS. Tendo havido o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que não cabe o questionamento do parâmetro da condenação em honorários nesse momento processual, tampouco assiste razão à requerida ao argumentar que o valor do REFIS deve ser excluído para fins de apuração dos honorários. [...]”. 3.1. Portanto, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.